Tribunal: TJES
Processo: 0000256-38.2021.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000256-38.2021.8.08.0056
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JUCELIO AMONIQUE DE SOUSA SILVA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000256-38.2021.8.08.0056 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JUCELIO AMONIQUE DE SOUSA SILVA, FELIPE GONCALVES SEIBEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL -
ART
IGO
33, CAPUT, C/C ART
IGO
40, INCISO VI, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06, E NO ART
IGO
14 DA LEI N.º 10.826/03, E ART
IGO
33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/06, ART
IGO
14, DA LEI 10.826/03, ART
IGO
180 E ART
IGO
329,
TODOS
DO CÓDIGO PENAL –
PEDIDOS DA DEFESA DO RECORRENTE JUCÉLIO -
ABSOLVIÇÃO QUANTO À PRÁTICA DOS CRIMES
PREVISTOS
NO ART
IGO
33 DA LEI ANTIDROGAS,
E ARTIGOS 180 E 329, AMBOS
DO C
ÓDIGO
P
ENAL -
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PREVISTA NO ART. 33, POR AQUELA DISPOSTA NO ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS - DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DISPOSTA NO ART. 14 DA LEI 10.826/03 PARA A PREVISTA NO ART. 12 DA MESMA LEI
-
CONCESSÃO DA BENESSE INSERTA NO ART. 33, §4º DA LEI ANTIDROGAS - REDUÇÃO DA PENA DE MULTA E O DEFERIMENTO DA
ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS –
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – PEDIDOS DA DEFESA DO RÉU FELIPE - APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, IV DA LEI 11.343/06 -
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PREVISTO NO ART. 33, §4º DA LEI ANTIDROGAS -
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
.
1. Estando a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas induvidosamente comprovadas, a mera alegação do recorrente de ser usuário de drogas não enseja a desclassificação para a conduta prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/06 sendo a sua incursão no tipo penal do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, medida que se impõe. Da mesma forma, demonstrado pela prova oral que o acusado estava na posse de motocicleta com restrição e furto/roubo e ainda, resistiu à prisão, inviável sua absolvição em relação aos crimes descritos nos artigos 180 e 329, do Código Penal. 2. No caso focado, restando demonstrado que a arma apreendida foi utilizada anteriormente em um tiroteio, deve ser mantida a condenação do réu pelo crime previsto no artigo 14, da Lei Antidrogas, não se cabendo nem mesmo, por tal razão, a sua desclassificação para a majorante contida no inciso IV, do artigo 40, da Lei Antidrogas. 3. Descabida a aplicação da causa especial de diminuição prevista no artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/2006 quando demonstrada a dedicação dos réus às atividades criminosas. 4. Os pleitos de redução da pena de multa e o deferimento da isenção das custas processuais, deverão ser formulados perante o juízo da execução penal. 5. Recursos conhecidos e improvidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento aos recursos, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000256-38.2021.8.08.0056 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JUCELIO AMONIQUE DE SOUSA SILVA, FELIPE GONCALVES SEIBEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por
FELIPE GONÇALVES SEIBEL e JUCÉLIO AMONIQUE DE SOUSA SILVA
,
por irresignados com a sentença que condenou o primeiro recorrente pela prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06, e no artigo 14 da Lei n.º 10.826/03, à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa; e o segundo recorrente nas penas do artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, artigo 14, da Lei 10.826/03, artigo 180 e artigo 329, todos do Código Penal, a uma reprimenda de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 03 (três) meses e 10 (dez) dias de detenção, e ao pagamento de 610 (seiscentos e dez) dias-multa, para cumprimento no regime semiaberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 16 de março de 2021, o denunciado FELIPE GONÇALVES SEIBEL trazia consigo 01 (uma) “bucha grande” da substância entorpecente conhecida como “maconha”, bem como mantinha em depósito, no interior de sua residência, 01 (uma) “porção” de, aproximadamente, 65g (sessenta e cinco gramas) de substância entorpecente conhecida como “cocaína”, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Boletim Unificado nº 44549696 de fls. 72/79 e Auto de Constatação Provisória de fls. 60/61.

Consta ainda, que, na mesma data o denunciado JUCÉLIO AMONIQUE DE SOUSA SILVA mantinha em depósito, no interior de sua residência, 380g (trezentos e oitenta gramas) da substância entorpecente conhecida como “maconha”, 03 (três) “pinos” da substância entorpecente conhecida como “cocaína”, 10 (dez) “pedras” da substância entorpecente conhecida como “crack” e 02 (duas) “buchas” da substância entorpecente conhecida como “maconha”, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Boletim Unificado nº 44549696 de fls. 72/79 e Auto de Constatação Provisória de fls. 60/61.

Extrai-se também que o denunciado FELIPE GONÇALVES SEIBEL corrompeu o adolescente G M D O, a com ele praticar o crime de tráfico de drogas, conforme Boletim Unificado nº 44549696 de fls. 72/79.

Além disso, restou apurado que, em data e hora não especificadas, mas entre os dias 12 e 16 de março de 2021, neste município, o denunciado FELIPE GONÇALVES SEIBEL cedeu a JUCÉLIO AMONIQUE DE SOUSA SILVA a arma de fogo espécie revólver, calibre .22, marca Rossi, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Boletim Unificado nº 44549696 de fls. 72/79, Auto de Interrogatório de fls. 131/133 e Auto de Apreensão de fls. 58/59.

Narra ainda a exordial, que ambos os denunciados, FELIPE e JUCÉLIO, foram conduzidos até a Delegacia. Já no local, em dado momento, quando o CB-PM WILSON deslocou-se para fechar a porta da Delegacia, JUCÉLIO, que estava separado de FELIPE, empurrou o policial e empreendeu fuga pelo centro do município. Apesar de diligências, os policiais não lograram êxito em encontrar JUCÉLIO.

Em suas razões recursais, a defesa do réu Felipe pretende aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, IV da Lei 11.343/06, sustentando o descabimento da condenação por crime autônomo de porte ilegal de arma de fogo. Busca ainda, a concessão do benefício previsto no art. 33, §4º da Lei Antidrogas.

Por sua vez, a defesa do apelante Jucélio apresentou seu arrazoado almejando a sua absolvição quanto à prática dos crimes previstos no artigo 33 da Lei Antidrogas, e artigos 180 e 329, ambos do Código Penal, por falta de provas, e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta prevista no art. 33, por aquela disposta no art. 28 da Lei Antidrogas; a desclassificação da conduta disposta no art. 14 da Lei 10.826/03 para a prevista no art. 12 da mesma lei; a concessão da benesse inserta no art. 33, §4º da Lei Antidrogas, a redução da pena de multa e o deferimento da isenção das custas processuais.

O ilustre representante do Ministério Público em suas contrarrazões, manifesta-se pela improcedência do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça de lavra do ilustre Procurador de Justiça Almiro Gonçalves da Rocha, opinando pelo improvimento do recurso interposto.

A seguir passo a analisar conjuntamente os recursos interpostos.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de apreensão de fls. 11/12, laudo de arma de fogo e material (fls. 149/151), e pelo laudo de exame químico de fls. 191/192.

Inicialmente, a defesa do apelante Jucélio pretende a sua absolvição quanto à prática dos crimes previstos no artigo 33 da Lei Antidrogas, e artigos 180 e 329, ambos do Código Penal, por falta de provas, e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta prevista no art. 33, por aquela disposta no art. 28 da Lei Antidrogas; a desclassificação da conduta disposta no art. 14 da Lei 10.826/03 para a prevista no art. 12 da mesma lei.

Por ocasião do seu interrogatório, o acusado negou a autoria delitiva (fls. 299).

Entretanto, da análise das provas contidas nos autos, colhe-se o depoimento dos policiais militares Wilson Alves, Iago Rudio e Eder Secco, que confirmaram que procederam a abordagem do réu pois já conheciam de outras oportunidades a sua atuação no tráfico local, ocasião em que confirmaram os fatos narrados na exordial acusatória, senão vejamos, os relatos,

in verbis
:

“
(...) Que na casa de JUCELIO foi encontrada uma quantia de entorpecente, uma quantia e um revólver; (...) Que o depoente já tinha informações de que JUCELIO realizava tráfico na região; que tinha informações de JUCELIO por conta do beco em que ele traficava na Vila".

“
(...
)
que FELIPE e JUCELIO assumiram a propriedade dos entorpecentes encontrados nas residências.

Portanto, as provas oriundas dos depoimentos prestados pelos policiais militares – que possuem relevante valor probatório – demonstram claramente que o acusado restou incurso no tipo penal previsto no artigo 33, da Lei Antidrogas.

Destaco ainda, que muito embora o acusado tente se apresentar como mero usuário, é sabido que nada impede que possam coexistir, numa mesma pessoa, as duas figuras - usuário e traficante - daí, pois, ainda que no caso focado o agente seja usuário, restou demonstrado que o mesmo praticava conduta dirigida para a vontade de traficar ilicitamente substância entorpecente.

A rigor, o crime de tráfico de entorpecentes não exige para a sua configuração a venda da substância tóxica a terceiros. A
ratio legis
pretende antecipar a proteção ao bem jurídico saúde pública, não exigindo a ocorrência de um dano concreto, mas tão somente uma situação onde ocorra perigo à saúde de um grupo indeterminado de pessoas.

Destaco ainda, que com a manutenção da condenação do recorrente nas penas do artigo 33, da Lei 11.343/06, inviável se torna o acolhimento do pleito formulado requerendo a desclassificação do delito para o artigo 28 da referida lei, eis que ausente a prova da exclusividade de uso próprio, como restou demonstrado.

Neste sentido, é a jurisprudência desta Egrégia Câmara:

Deve ser mantido o Decreto condenatório em hipótese na qual a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, restaram suficientemente comprovadas pela prisão em flagrante do réu, bem como pela prova oral produzida na fase inquisitorial e em Juízo, com destaque para as declarações harmônicas e coerentes dos policiais que atuaram no caso, bem como para o depoimento do usuário. Se o acervo probatório revela que o entorpecente apreendido destinava-se à traficância, afigura-se inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006. (TJDF; APR 07289.22-63.2022.8.07.0003; 174.5778; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. Esdras Neves; Julg. 17/08/2023; Publ. PJe 31/08/2023).

Colhe-se ainda das declarações dos policiais militares a prova da incursão do réu Jucélio nos crimes de receptação e resistência, senão vejamos:

“
(...) que na casa de JUCELIO havia duas motocicletas, que a princípio JUCELIO disse que as duas motos eram dele, contudo, depois de verificado que a motocicleta possuía restrição e estava com a placa trocada, JUCELIO disse que não sabia de quem era a moto. (...).” (PMES Wilson Alves - fl. 256).

“
(...) que ao chegar na casa de JUCELIO foi constatado que havia duas motocicletas com restrição na garagem, que JUCELIO estava embalando entorpecente dentro da casa dele, que JUCELIO correu e pulou a janela. (...)”. (PMES Iago Rudio – fl. 255).

“
(...) que prosseguiram com JUCELIO algemado para a Delegacia e após retirar sua algema na Delegacia, ele esperou o momento oportuno; que quando o depoente estava na porta, JUCELIO empurrou o depoente e saiu correndo; que tentaram correr atrás, mas não o localizaram; que a princípio JUCELIO estava muito tranquilo, por isso retiraram as algemas. Que não ficou lesionado pelo empurrão. (...)”. (fl. 256).

“
(...) Que o depoente presenciou a fuga de JUCELIO do DPM, que o depoente estava digitando a ocorrência, que estava também o PMES WILSON e outro militar que não se recorda; que não se recorda se o CB WILSON se lesionou, que JUCELIO empurrou o CB WILSON e saiu correndo. (...)”. (fl. 255).

Portanto, inviável o acolhimento do pleito absolutório em relação aos crimes previstos nos artigos 180 e 329, do Código Penal.

Neste sentido:

“
2. Inviáveis os pleitos de absolvição pelos crimes de resistência e receptação se os depoimentos judiciais dos policiais que realizaram o flagrante são firmes, coerentes e harmônicos quanto à dinâmica dos fatos e o envolvimento de todos os apelantes no cenário delitivo, uma vez que tais elementos são aptos para comprovar a materialidade e autorias dos delitos (...) (TJMT; ACr 1001029-15.2020.8.11.0025; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Não Informado; Julg 27/03/2024; DJMT 27/03/2024).

Adiante, a defesa de Jucélio almeja a desclassificação da conduta disposta no art. 14 da Lei 10.826/03 para a prevista no art. 12 da mesma lei.

Mais uma vez, não assiste razão à douta defesa, eis que os depoimentos dos policiais militares Iago Rudio, Wilson Alves, e Eder Secco, que de forma uníssona, em juízo, confirmaram que o corréu Felipe asseverou que estava utilizando uma arma de fogo que havia sido entregue a Jucélio para ser guardada em sua residência.

Os relatos policiais apontam ainda que enquanto estavam na casa do sentenciado Felipe, o acusado foi passando as informações e confirmou que esteve no dia do tiroteio na praça, e que participou, utilizando-se da citada arma de fogo, sendo certo, portanto, a sua incursão nas penas do artigo 14, do Estatuto do Desarmamento, devendo por tais razões ser afastada a possibilidade de desclassificação da sua conduta para a prevista no artigo 12, do mesmo diploma legal.

Em seguida, a defesa do réu Felipe pretende a aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, IV da Lei 11.343/06, sustentando o descabimento da condenação por crime autônomo de porte ilegal de arma de fogo.

No caso focado, como bem esclarecido pela douta Procuradoria de Justiça, não se está diante da hipótese de aplicação da majorante prevista na Lei Antidrogas, e, sim, do delito autônomo estabelecido no Estatuto do Desarmamento, uma vez que, apesar de a arma estar na posse de Jucelio no momento da apreensão da droga, não consta nos autos comprovação de que estava sendo usada como elemento de intimidação para viabilizar ou assegurar o tráfico de entorpecentes. Ao contrário, segundo declaração prestada pelo próprio apelante (Felipe), ele havia utilizado a arma, anteriormente, em uma troca de tiros ocorrida na Rua do Lazer, e depois pediu para que Jucélio a guardasse em sua casa. Assim, por tais razões, merece ser mantida a sua incursão nas penas do artigo 14, do Estatuto do Desarmamento.

Por fim, a defesa de ambos os recorrentes requer a fixação da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4°, da Lei nº 11.343/06.

Inicialmente, ressalto que para aplicação do §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, é necessário que reste comprovado que o acusado seja primário, tenha bons antecedentes, que não se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa.

No caso focado, com bem destacado pelo probo magistrado em relação ao sentenciado Jucélio, “considerando o fato a existência de arma de fogo no contexto dos fatos e histórico criminal do acusado (que já responde por prática do crime de tráfico de drogas em outro processo), entendo que é o caso de afastar a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 40, da Lei n° 1134106”.

Da mesma forma, em relação ao acusado Felipe, esclareceu que
“considerando a participação de menor no crime, bem como a existência de arma de fogo no contexto dos fatos, afasto a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4
º
, da Lei n° 11343/06”.

Assim, devidamente justificada a não incidência da minorante pretendida pelas defesas.

Os pleitos de redução da pena de multa e o deferimento da isenção das custas processuais almejados pela defesa do réu Jucélio, deverão ser formulados perante o juízo da execução penal.

Diante de todo o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter intacta a sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.